Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-49.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000530-49.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIANNE MAGNEA DE OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TADEU SOARES ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIO. RATEIO DE VERBAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REPASSE. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO GENÉRICO. LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, na qual pleiteia o recebimento de valores decorrentes do rateio de verbas oriundas de precatório do FUNDEF/FUNDEB, sob alegação de pagamento a menor e ilegalidade da Lei Municipal nº 402/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe direito subjetivo da autora ao rateio de 60% dos valores recebidos pelo Município via precatório do FUNDEF/FUNDEB; (ii) estabelecer se a ausência de prova do valor devido e a alegada ilegalidade da lei municipal autorizam a procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF fixa entendimento de que valores recebidos por precatório do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007.

A jurisprudência afasta a existência de direito subjetivo dos profissionais do magistério ao rateio dessas verbas, cuja destinação insere-se na discricionariedade administrativa voltada à manutenção e desenvolvimento do ensino.

A parte autora não se desincumbe do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito, ao formular pedido genérico sem indicação do valor devido ou demonstração concreta do alegado prejuízo.

A eventual discussão sobre a legalidade da Lei Municipal nº 402/2016 não gera automaticamente direito de crédito individual sem demonstração de dano efetivo e quantificado.

A alegação de omissão quanto à exibição de documentos não altera o desfecho, pois a tese jurídica de direito ao rateio não se sustenta diante da orientação vinculante do STF.

Precedentes do STF, TCU e do próprio Tribunal confirmam a impossibilidade de rateio automático e o descabimento de pretensão individual de cobrança dessas verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Valores oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB não se submetem à subvinculação de 60% para pagamento de profissionais do magistério. 2. Não há direito subjetivo de servidor ao rateio dessas verbas, cuja destinação compete à Administração Pública. 3. O autor deve comprovar o valor devido em ação de cobrança, sendo inviável pedido genérico desacompanhado de prova mínima do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 11.494/2007, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 528/DF; STF, MS 35.675; TJBA, Apelação nº 8004620-55.2020.8.05.0113; TJBA, Apelação nº 8004429-10.2020.8.05.0113; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8031030-04.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000530-49.2017.8.05.0132
, em que figuram como apelante JULIANNE MAGNEA DE OLIVEIRA ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)